Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062283-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JORGE BUENO DE OLIVEIRA

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

EMBARGADA: UNUS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s): FRANCISCO JOSE BASTOS, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LIQUIDEZ DO TÍTULO, À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E À IMPENHORABILIDADE DE VALORES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença no processo nº 0037547-43.1992.8.05.0001. O embargante alegou omissão quanto à desobediência à coisa julgada formada por acórdão do STJ, que teria reconhecido a iliquidez do título; à ausência de diligências pela parte exequente para liquidação do valor; à inexistência de intimação válida nos moldes do CPC/2015; e à penhora de valores considerados impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos suscitados pelo embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à liquidez do título, à possibilidade de quantificação da obrigação por cálculo aritmético, à desnecessidade de nova intimação e à impenhorabilidade dos valores constritos.

5. As questões suscitadas nos embargos foram objeto de análise no voto condutor, inexistindo omissões a serem sanadas. A manifestação do embargante traduz mera inconformidade com o desfecho do julgamento.

6. A jurisprudência é pacífica ao vedar a utilização de embargos de declaração para reexame da causa, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já analisada no acórdão, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8062283-05.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como embargante, Jorge Bueno de Oliveira e, como embargada, Unus Empreendimentos Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça